Tribunal: TJDFT
Processo: 0700559-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700559-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALDISON DE JESUS MONTEIRO BARBOSA IMPETRANTE: LUDMILA CAROLINA OLIVEIRA DE GUIMARAES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pela Dra. LUDMILA CAROLINA OLIVEIRA DE GUIMARÃES, cujo objeto é a soltura do paciente VALDISON DE JESUS MONTEIRO BARBOSA, o qual foi preso em flagrante no dia 18/12/2023, pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2o, II, IV e V e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, conforme decisão ID 54848889. No presente habeas corpus, a defesa discorre sobre a excepcionalidade da prisão cautelar, alegando a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Argumenta que a gravidade em abstrato do crime não autoriza a manutenção da custódia cautelar. Acrescenta que a prisão preventiva deverá ser aplicada quando não for possível substituí-la por outra medida cautelar. Informa que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui atividade lícita, residência fixa, esposa e dois filhos que necessitam do seu sustento. Pede o deferimento da medida liminar para determinar a concessão da liberdade ao paciente ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a confirmação da ordem. É o Relatório. Decido. Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Contrário do que alega a impetrante, neste momento de cognição sumária, é possível observar que a segregação cautelar do paciente é necessária para garantia da ordem pública, conforme bem fundamentado na decisão que determinou sua prisão preventiva. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Do relato da decisão que decretou a prisão bem como da análise dos demais documentos que compõe o feito na origem, observa-se inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria (ID 54848889): “(...) trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em concurso com mais três indivíduos não identificados, teria assaltado a vítima, motorista de aplicativo, com a subtração de seu veículo, comportando-se agressivamente, mediante ameaça de morte. Segundo relato do próprio custodiado, um comparsa anunciou o assalto à vítima, que estava trabalhando de motorista para os envolvidos, e depois a colocou no porta-malas do carro, somente a liberando mais tarde. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” Portanto, pelo que se observa, a decisão encontra-se suficientemente e adequadamente fundamentada, sendo que as circunstâncias do crime, acima detalhadas, denotam sua periculosidade. Vale ressaltar, que o crime narrado foi cometido com considerável violência, sendo evidente no caso a necessidade de manutenção ordem pública não por causa da gravidade abstrata do crime, mas pelo destemor do paciente que teria agido em conluio com três outros comparsas, promovendo a subtração do veículo da vítima, colocando-o no porta-malas, ameaçando-o de morte, o que denota que sua liberdade traz notório risco para a ordem pública, pelo menos nesta primeira análise. Nessa medida, o simples fato de o paciente não ter outras condenações não é suficiente para afastar a sua disposição para a prática de crimes. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e de suas circunstâncias, especialmente pelo fato do crime ter sido cometido em concurso de agentes, com uso de violência e a possível participação de um menor. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Consigno, ainda, que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, não se mostrando suficientes, por ora, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar, neste momento, constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator